Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727022-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. M. M. AGRAVADO: F. B. D. E. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.M.M.M. (autora), representada por sua genitora, em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação ordinária (processo no 0730273-77.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter a autora, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, de forma acelerada, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em suas razões recursais, argumenta ser aluna regularmente matriculado no ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular no curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa - IDP (ID 38281981, p. 24). Contudo, em razão de encontrar-se cursando o 3o ano do ensino médio (ID 38281981, p. 27), dirigiu-se ao estabelecimento do agravado, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 anos completos, o que seria uma exigência legal (ID 38281981, p. 29). Defende, em síntese, possuir maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, uma vez que aprovado em vestibular de Direito, com nota máxima na redação (50/50), não sendo razoável impossibilitá-la de ser matriculada em instituições de ensino superior, nos termos estabelecidos pela Lei 9.394/96. Tece outras considerações em abono a sua tese correlata a legislação aplicável a espécie, citando jurisprudências que lhe favorece, e destaca que o prazo final para entrega da documentação para ingressar no curso aludido termina em 20/08/2022. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que a parte agravada submeta ao agravante ao exame supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, emita e entregue-lhe o competente certificado de conclusão, em tempo hábil para confirmar sua matrícula no IDP, confirmando-se a liminar por ocasião do mérito com o provimento do recurso. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro os beneplácitos da gratuidade de justiça nesta sede, tendo em conta a menoridade da parte agravante, sem indícios de que exerce atividade econômica suficiente, sendo, por conseguinte, presumida a sua hipossuficiência. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Corte no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MENOR. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento no qual se discute a relevância da condição econômica da representante da Agravante para fins de concessão a si dos benefícios da justiça gratuita. 2. Sendo a Agravante menor de idade e nada constando do conjunto probatório acerca do exercício de atividade remunerada, é presumida, em razão da tenra idade, a incapacidade econômica. 3. A menor de idade, ora Agravante, é a Autora da ação, na origem, não podendo ser confundida com a pessoa de sua representante legal. 3.1. A condição econômica de terceiro não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1221428, 07019731620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter o benefício da justiça gratuita deve a parte demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade. 3. Na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1130499, 07095212920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante pugna pela modificação da decisão, de modo que seja possibilitada a realização dos exames finais de conclusão do ensino médio, a fim de efetuar sua matrícula em curso de ensino superior. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por satisfeitos as exigências da norma processual. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que a agravante já cursou parte considerável do último ano do ensino medido (3o ano) - faltando apenas 4 (quatro) meses para a finalização do ano letivo -, além de ter sido aprovada com a nota máxima da redação do certame (50/50). Nada obstante, é possível verificar que atingirá a maioridade em 11/09/2022 (ID 38281981, p. 22). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também encontra-se presente, ante o prazo final para matrícula estampado na declaração de ID 38281981, p. 24, sendo que o indeferimento da medida possui o condão de não apenas obstar seu ingresso em instituição de Ensino Superior, mas de esvaziar o objeto da presente demanda. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos, sendo plenamente reversível. Frise-se que não se olvida de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 38, §1o, inciso II, afirma que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio apenas para os maiores de dezoito anos. Contudo, em situações análogas, esta Corte vem deferindo o acesso aos cursos supletivos para que os estudantes possam buscar a conclusão antecipada do ensino médio e ingressem logo em uma instituição superior, desde que demonstrem preencher, de plano, os objetivos traçados pela lei e estejam próximos da conclusão do curso e da maioridade. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IRDR. TEMA 13. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, na conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um. 2. A matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/04/2021), pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, cujo acórdão, todavia, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, havendo a possibilidade de análise da matéria nos e. STJ e STF, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais contra acórdão que julga o IRDR têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC, razão pela qual não há óbice à sua apreciação. 3. O excelente desempenho acadêmico ao longo do ensino médio, a idade de 17 anos, a aprovação no vestibular, são fatores que demonstram a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Assim, não se mostra razoável nem proporcional, obstar seu ingresso no ensino supletivo com vistas à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, ainda que seja o discente menor de 18 anos. 4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1381555, 07180339320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. LEI 9.394/96. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO INCONCLUSO. CAPACIDADE DO INDIVÍDUO. MATRÍCULA EM CURSO PARA JOVENS E ADULTOS. RAZOABILIDADE. 1. Os artigos 24, inciso V, alínea c e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V, da CF devem ser interpretados de forma teleológica no que se refere à observância da capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. É razoável possibilitar a matrícula do menor em curso para jovens e adultos quando comprovadas a maturidade física e emocional, além da capacidade intelectual, por meio de aprovação em vestibular ainda que inconcluso o terceiro ano do ensino médio. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1394224, 07209984420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, diante do cumprimento pelo agravante de mais da metade da carga horária necessária à conclusão do 3o ano do Ensino Médio, bem como de sua aprovação em vestibular para o curso de Direito, reputo que encontra-se presente a probabilidade do direito vindicado, sobretudo ante o efeito suspensivo ope legis concedido ao recurso especial interposto contra o acórdão do IRDR n. 13 (proc. n. 0005057-03.2018.8.07.0000) desta Corte (art. 987, §1o, do Código de Ritos). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela, para determinar que a parte agravada submeta a agravante às provas de supletivo para conclusão de ensino médio, e, em caso de aprovação, conceda-lhe o respectivo certificado de conclusão. Sem embargo, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2022 19:08:29. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador